Tribunal: TJMT
Processo: 1000795-91.2019.8.11.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000795-91.2019.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), VALDO MORAIS DO NASCIMENTO - CPF: 149.294.061-53 (APELADO), ARMANDO DA SILVA SOUZA - CPF: 811.704.081-68 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1000795-91.2019.8.11.0017 – São Félix do Araguaia

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelado:
Valdo Morais do Nascimento

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE HIPOTECA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA HIPOTECÁRIA – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – ART. 70, DA LEI UNIFORME DE GENEBRA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – CANCELAMENTO DA GARANTIA – CONSEQUÊNCIA – APLICAÇÃO DO ART. 1.499, I, CC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça tem perfilhado o entendimento de que se aplica às cédulas de crédito rural, no que couber, a legislação cambial, nos termos do que dispõe o art. 60, do Decreto-Lei n. 167/67.

No caso, aplicam-se as disposições do Decreto-Lei n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), inclusive no tocante ao prazo prescricional, que é de 03 (três) anos (art. 70), a contar do vencimento da ultima parcela, de modo que o Código Civil é inaplicável no caso específico dos autos.

“Prescrita a pretensão derivada da obrigação principal, não persiste a garantia hipotecária, em face da sua natureza acessória.”

(REsp n. 1.408.861/RJ, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 20.10.2015)

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1000795-91.2019.8.11.0017 – São Félix do Araguaia

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelado:
Valdo Morais do Nascimento

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. em face da r. sentença proferida pela MM Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, que nos autos da ação declaratória de prescrição de débito c/c cancelamento de hipoteca que lhe move Valdo Morais do Nascimento, julgou procedente o feito, declarando a prescrição de pretensão da cobrança da dívida relativa a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária (CRPH91/00318-0) firmada entre as partes, bem como o cancelamento da hipoteca averbada na matrícula do imóvel dado em garantia, condenando a instituição financeira ré ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante sustenta que o débito não pode ser declarado inexistente, uma vez que foi consequência de um serviço contratado pelo apelado, que não se encontra prescrito. Segue sustentando, que a hipoteca não pode ser cancelada, por ser decorrente do contrato firmado entre as partes, devendo permanecer, conforme regra do art. 1.499, do C. Civil. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 126718852), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá 10 de agosto de
2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1000795-91.2019.8.11.0017 – São Félix do Araguaia

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelado:
Valdo Morais do Nascimento

V O T O

Cinge-se dos autos que Valdo Morais do Nascimento ajuizou ação declaratória de prescrição de débito c/c cancelamento de hipoteca em desfavor do Banco do Brasil S.A., aduzindo que as partes firmaram Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária (CRPH91/00318-0) no montante de Cr$ 3.483.060,00 (três milhões, quatrocentos e oitenta e três mil e sessenta cruzeiros), tendo dado como garantia um imóvel de sua propriedade, contudo, a referida dívida venceu em 30.06.1993 e a instituição financeira ré jamais a executou, restando evidente a ocorrência de prescrição, o que motivou o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o título objeto da demanda encontra-se prescrito, nos termos do art. 70, da Lei Uniforme de Genebra c/c art. 206, §5o, inc. I, do C. Civil, julgou procedente o feito, declarando a prescrição de pretensão da cobrança da dívida relativa a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária (CRPH91/00318-0) firmada entre as partes, bem como o cancelamento da hipoteca averbada na matrícula do imóvel dado em garantia, condenando a instituição financeira ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 126718839).

Irresignado, o apelante sustenta que o débito não pode ser declarado inexistente, uma vez que foi consequência de um serviço contratado pelo apelado, que não se encontra prescrito.

Segue sustentando, que a hipoteca não pode ser cancelada, por ser decorrente do contrato firmado entre as partes, devendo permanecer, conforme regra do art. 1.499, do C. Civil. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o c. STJ tem entendimento pacífico no sentido de que se aplica às cédulas de crédito rural, no que couber, a legislação cambial, nos termos do que dispõe o art. 60, do Decreto-Lei n. 167/67 (Lei Uniforme de Genebra), senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO – INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

1.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, o prazo prescricional da ação de execução de cédula de crédito rural é de 3 (três) anos, a contar da data do vencimento do título, nos termos do art. 60 do Decreto-Lei n.o 167/67 e do art. 70 do Decreto n.o 57.663/66. Precedentes
.

2. O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela. Precedentes.

3. A conformidade do acórdão recorrido com o entendimento desta Corte impede o conhecimento da pretensão recursal, nos termos da Súmula 83/STJ, óbice aplicável tanto aos recursos interpostos pela alínea "a" do

permissivo constitucional, como pela alínea "c".

4. Agravo interno desprovido”
(AgInt no REsp n. 1.408.664/PR, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 19.04.2018 – negritei).

À vista disso, embora tal julgado não goze de caráter vinculante, passei a adotá-lo, com o fito de solucionar demandas idênticas de forma célere e uniforme, prestigiando o princípio da segurança jurídica e o postulado constitucional da razoável duração do processo, inserto no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF, que beneficiam em última análise aos próprios jurisdicionados.

Dessa forma, nas ações que envolvam cobrança de cédula de produto rural aplicam-se as disposições do Decreto-Lei n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), inclusive no tocante ao prazo prescricional, que é de 03 (três) anos, de modo que o Código Civil é inaplicável no caso específico dos autos, razão pela qual não há que se falar que o prazo previsto na Lei Substantiva Civil, seja sob a égide do código revogado ou do vigente, incidam nas demandas que objetivem a cobrança ou execução de cédula rural hipotecária, consoante visto na espécie.

Por conseguinte, no caso em voga, ao que consta dos autos, a dívida em questão venceu em 30.06.1993, de sorte que não sendo proposta qualquer demanda para a sua cobrança até 30.06.1996, resta, pois, fulminada a pretensão pela prescrição, sobretudo porque não oposto qualquer fato suspensivo ou impeditivo, caindo por terra todas as alegações do apelante em sentido contrário.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – PRAZO PRESCRICIONAL – TRIENAL – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO ATÉ A CITAÇÃO VÁLIDA – ARTIGO 240, §2o do CPC – OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – RECURSO PROVIDO.

A cédula de crédito rural é título civil, líquido e certo, possuindo, portanto, a necessária força executiva.

Tratando-se de dívida oriunda de cédula de crédito rural pignoratícia, a pretensão de cobrança do crédito é trienal, por força da legislação aplicável à cambial, de acordo com o art. 60 do Decreto-Lei n. 167/67 c/c art. 70 do Decreto n. 57.663/66.

O título executivo extrajudicial está devidamente prescrito, haja vista o transcurso de tempo entre a propositura da ação executiva e a citação válida dos executados/apelantes
” (RAC n.

0001287-21.2015.8.11.0024, 3a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 07.07.2021 – negritei)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – PRESCRIÇÃO TRIENAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 60 DO DECRETO-LEI No 167/67 E DO ART. 70 DO DECRETO No 57.663/66 (LEI UNIFORME DE GENEBRA) – PRETENSÃO EXECUTÓRIA FORMULADA APÓS O DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – EXECUÇÃO EXTINTA – RECURSO PROVIDO.

I
-

Consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pela Corte Superior, o prazo prescricional para a execução de dívida oriunda de cédula de crédito rural é de 03 (três) anos, a contar da data de vencimento da última parcela, nos termos do artigo 60 do Decreto-Lei no 167/67 e do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, promulgada pelo Decreto no 57.663/66.

II - No caso, observa-se o vencimento da Cédula Rural Pignoratícia executada se deu 01/08/1997, ao passo que a execução foi ajuizada somente em 13/12/2001, ou seja, além do prazo prescricional trienal para a formulação da pretensão executória, circunstância que enseja o acolhimento da exceção pré-executividade
” (RAI n. 1001006-13.2021.8.11.0000, 4a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 10.03.2021 – negritei)

Não obstante, cabe esclarecer ao recorrente que o débito discutido nos autos não foi declarado inexistente, mas sim, a prescrição de pretensão da cobrança da dívida relativa a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária (CRPH91/00318-0) firmada entre as partes.

Logo, a r. sentença não merece reforma neste ponto.

Avançando na elucidação da celeuma, no tocante ao
cancelamento d
a hipoteca, ante a declaração da prescrição da dívida principal à qual está vinculada a garantia, convém destacar que o art. 1.499, inc. I, do C. Civil, prevê dentre as hipóteses de extinção da hipoteca, aquela atinente a extinção da obrigação principal, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 1.499. A hipoteca extingue-se:

I - pela extinção da obrigação principal;”

Ora, não se desconhece que o tema é polêmico, havendo divergência doutrinária afeta a extinção da obrigação principal pela prescrição, e por consequência, do próprio direito de garantia, por se tratar de acessório.

Entretanto,
in casu
, houve a declaração da prescrição de pretensão da cobrança da dívida relativa a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária (CRPH91/00318-0) firmada entre as partes, reafirmo, devendo ser ponderado que a pretensão do credor ao valor da dívida se vincula ao da garantia – CRPH – razão pela qual deve ser aplicada a regra civilista que o acessório segue o principal.

Sobre o tema, Humberto Teodoro Júnior esclarece:

“
Como toda pretensão que nasce do inadimplemento de alguma obrigação, a do credor hipotecário sujeita-se aos efeitos da prescrição, uma vez vencida a dívida e não exigida a sua satisfação dentro do prazo previsto em lei (CC, art. 189), o qual pode variar de acordo com o tipo de obrigação principal garantido pela hipoteca.

Esse prazo, portanto, diz respeito à pretensão de receber o valor da dívida a que se vincula a garantia real.

Desde que extinta a pretensão à cobrança judicial do referido crédito, extinta também estará a pretensão de excutir a hipoteca dada a sua natureza acessória
.”

(Revista da Faculdade de Direito da UFMG n. 53, tema “A extinção da hipoteca pelo decurso do tempo no regime do Código Civil de 2002”, Belo Horizonte, jul/dez2008, pág. 53)

O c. STJ possui jurisprudência sobre a matéria, entendendo que a declaração da dívida garantida por hipoteca pode ser incluída no conceito de “extinção da obrigação principal”, vejamos,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. EXTINÇÃO DA HIPOTECA. PRESCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 1499, I, DO CC/2002. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE CANCELAMENTO.

1 - Pedido de cancelamento da hipoteca em face da declaração judicial de extinção da obrigação principal pelo implemento da prescrição.

2 - Prescrita a pretensão derivada da obrigação principal, não persiste a garantia hipotecária, em face da sua natureza acessória.

3 - Inteligência do art. 1499, inciso I, do CC/2002.

4 - Doutrina e jurisprudência acerca do tema.

5 - RECURSO ESPECIAL PROVIDO.”
(REsp n. 1.408.861/RJ, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 20.10.2015 – negritei).

Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – PEDIDO DE CANCELAMENTO DA GARANTIA – CONTRATO ACESSÓRIO – APLICAÇÃO DO ART. 1.499, I, CÓDIGO CIVIL - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Deve ser deferido o cancelamento da hipoteca, em face da sua natureza acessória, quando reconhecida a prescrição da obrigação principal
.”
(RAI n. 104.604/2016, minha relatoria, j. 16.11.2016 – negritei)

Destarte, a r. sentença deve ser mantida também neste particular.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022